Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Vitor Siqueira da Cruz, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do MM. Juiz Plantonista da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT.
O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é genérica, coletiva e não individualiza a conduta imputada a cada um dos flagranteados. Além disso, aduz que o aludido decisum padece também de argumentação moral, irrelevante e/ou inidônea, bem como que inexiste demonstração concreta do alegado risco à instrução processual (Id. 45401955).
Registra, ainda, que o paciente é primário e que eventual condenação ensejará, provavelmente, regime diverso do fechado.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 45401956/ 45401961).
A priori, o inconformismo não prospera.
João Vitor Siqueira da Cruz foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Segundo consta, na data de 17.4.2020, a polícia civil realizou diligências na cidade de Confresa/MT com o objetivo de localizar a motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha e placa identificadora PQN-4598, chassi 9C2JJC700GR205895 e RENAVAM 01099148593, relacionada ao Boletim de Ocorrência n. 2020.97183.
Nesse panorama, Daniel Lorran de Sousa foi visualizado conduzindo a motocicleta e, questionado durante a abordagem policial, informou que esta seria de propriedade de pessoa de alcunha “Neguinho”.
Ao se deslocarem até a residência de "Neguinho", os milicianos se depararam com João Vitor Siqueira da Cruz e Clabson Araújo Moura, vulgo "Neguinho", oportunidade em que constataram que ambos estavam com porções de cocaína e de maconha.
Além disso, Clabson informou que teria trocado a motocicleta por R$300,00 de droga com um desconhecido.
Segundo apurado, a residência de Clabson já era monitorada pela autoridade policial, ante a existência de denúncias de mercancia de entorpecentes.
I - Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme consignado no Termo de Exibição e Apreensão, a autoridade policial logrou êxito em apreender 1 pacote de substância análoga a cocaína, embalada em sacola plástica, cor transparente, em posse de João Vitor; 3 pacotes de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) e 9 pacotes de substância análoga a cocaína, todos em posse de Clabson; 1 motocicleta Honda/Biz (furtada), de placa identificadora PQN-4598 em posse de Daniel; 1 motocicleta Honda CG 150 Titan, placa identificadora KAT-9541, em posse de Clabson, e 3 aparelhos celulares.
Por todo o exposto acima, ao menos do que consta nos autos até agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública é extraída da necessidade de resguardar o meio social da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não tendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
No que tange à alegada ausência de individualização da conduta de cada agente, mesmo neste juízo de cognição sumária, pelo conjunto probatório é possível se identificar a conduta de cada corréu.
De fato, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida em local conhecido e monitorado pela autoridade policial em razão de denúncias de mercancia, além da apreensão de entorpecentes, um deles com o paciente, afigura-se temerária sua liberação.
Por isso, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – Ainda, a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.
IV - Por fim, in casu, não se mostra viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, apesar do disposto no art. 282, inciso I, do CPP, uma vez que a existência de indícios de envolvimento do paciente na dinâmica delitiva que noticia para a prática do crime de tráfico de drogas evidencia que quaisquer das medidas cautelares alternativas não seriam suficientes à garantia do pressuposto cautelar.
V - Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator